Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INDESEJADAS. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais, em virtude de ligações excessivas e indesejadas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Serviço de telemarketing. Obrigação de não fazer. Abuso de direito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A princípio, ligações de propagandas e serviços de telemarketing não configuram ato ilícito, tendo em vista a ausência de vedação lega e a possibilidade de o consumidor recusar as ligações a qualquer momento. Entretanto, verificado o excesso de ligações indesejadas, a prática configura abuso de direito, notadamente quando há solicitações do autor para que cessem as ligações. No caso, há verossimilhança nas alegações do autor de que o réu efetua diversas ligações para seu número (ID 22205735 e seguintes). Há, ainda, comprovação de que o autor solicitou o bloqueio das ligações publicitárias (ID 22205745). Apesar do requerimento, as imagens juntadas no processo (ID 22205737 e seguintes) indicam que as ligações indesejadas não cessaram. São diversas chamadas recebidas pelo autor, com números distintos, o que impossibilita, inclusive, o bloqueio das ligações. Assim, uma vez demonstrado o abuso de direito, é cabível a condenação do réu na obrigação de não promover ligações para o telefone do autor.

3 – Obrigação de não fazer. Cumprimento de sentença. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de não fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença, assim como a comprovação de eventual descumprimento. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recursos conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

W